Tribunal: TJBA
Processo: 8033800-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033800-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: B. D. R. M. e outros

Advogado(s)
:
LETICIA ROSA DOS SANTOS, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUBNA SILVA FIGUEREDO, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, NATALIA FERRAZ PITHON BRITO

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANA TEREZA BASILIO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SÍNDROME DE DOWN E HIPOTONIA CONGÊNITA. MÉTODO DENVER. RECUSA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE CLÍNICA HABILITADA
NA REDE CREDENCIADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que deferiu tutela de urgência.

2.
A decisão recorrida determinou
que a ré
mantenha o tratamento multidisciplinar do agravante de acordo com os relatórios médicos acostados, na clínica que o agravante atualmente realiza o tratamento.

3.
A operadora alega, em suas razões, que possui profissionais ou clínicas credenciadas habilitadas especificamente na metodologia Denver, defendendo a desobrigação de custeio fora da rede ou a limitação aos valores da tabela do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão consiste
verificar a comprovação
de prestador habilitado na rede credenciada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A saúde é direito fundamental e as operadoras de

plan
o
de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei nº 9.656/1998.

6.
A escolha da metodologia terapêutica compete ao médico assistente, não cabendo à operadora restringir a técnica necessária ao desenvolvimento neurológico do paciente
.

7.
A alegação de existência de rede credenciada
, sem a devida comprovação

constitui hipótese
de falha na prestação do serviço. Se o plano não dispõe de rede própria apta, deve custear o tratamento em rede particular de forma integral para garantir a eficácia do provimento jurisdicional e a saúde do menor.

8.
O perigo de dano é inverso e qualificado: a interrupção ou a não realização do tratamento no "período de ouro" do desenvolvimento infantil acarreta prejuízos cognitivos e sociais irreversíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

10.
Tese de julgamento:
"A inexistência de profissionais habilitados em método específico
na rede credenciada impõe à operadora o dever de custeio integral do tratamento em prestador particular, não se limitando aos valores de tabela de reembolso, sob pena de esvaziamento da finalidade contratual."

Dispositivos relevantes citados:

art. 300 CPC.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80741185320248050000, Relator.: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2025); (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80666815820248050000, Relator.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2025)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8033800-91.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravado BEN DAVI ROCHA MACHADO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo a decisão
monocrática
em sua integralidade, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)